Tribunal: TJES
Processo: 5034279-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034279-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES
RECORRIDO: DANIELLI DE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034279-80.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAURO LUCIO DE PAULO RODRIGUES

RECORRIDO:
DANIELLI DE SOUZA NASCIMENTO, CAROLINE SOUZA NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC). DOCUMENTOS IRRELEVANTES E MENSAGENS INSUFICIENTES. PEDIDO DE COBRANÇA E DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença negou provimento aos seus pedidos. Em contrarrazões, pugna as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios cumulada com indenização por danos morais em face de Danielli de Souza Nascimento e Caroline Souza Nascimento, alegando prestação de serviços profissionais em processos de inventário (nº 00153951220148080012, 4ª Vara Cível de Cariacica) e obrigação de fazer (nº 50059728820248080012, 1ª Vara Cível de Cariacica), sem contraprestação dos honorários pactuados verbalmente no valor total de R$ 7.588,68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se à suficiência da prova quanto à existência e termos de contrato verbal de honorários advocatícios para os processos de inventário (nº 00153951220148080012) e obrigação de fazer (nº 50059728820248080012).

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, a sentença concluiu com acerto ao negar procedência aos pedidos, pois o Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a existência de contrato de honorários advocatícios nos termos e valores alegados (art. 373, I, CPC). Apesar de o contrato verbal de prestação de serviços advocatícios ser válido (art. 22, § 2º, Lei 8.906/94), sua existência e condições devem ser demonstradas de forma inequívoca, não bastando alegação unilateral ou prova da mera prestação de serviços.

(6). O Autor juntou contratos que se referem a causas trabalhistas, sem pertinência com os processos de inventário e obrigação de fazer indicados (IDs 53261785 e 53261786), e mensagens de WhatsApp (ID 64875580) que revelam apenas tratativas iniciais, sem aceitação expressa das Rés quanto aos valores (R$ 7.588,68) ou forma de pagamento proposta. Tal acervo probatório não supera o padrão de persuasão exigido, configurando versão isolada do Recorrente, insuficiente para obrigar as Rés ao pagamento pretendido.

(7). A prestação de serviços advocatícios nos processos mencionados, ainda que comprovada, não presume automaticamente a pactuação dos honorários nos moldes alegados, especialmente ante a contestação específica das Rés quanto à quitação verbal e ausência de documento comprobatório. O arbitramento judicial de honorários (art. 22, § 2º, Estatuto da OAB) pressupõe prova prévia da relação contratual, o que não ocorreu.

(8). Ademais, quanto ao pedido de danos morais, compreendo que não merece acolhida a pretensão recursal, pois inexiste ilícito configurado pelo inadimplemento alegado, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

1. A cobrança de honorários fundada em contrato verbal exige prova suficiente da contratação e de seus termos; documentos estranhos às causas indicadas e mensagens genéricas não suprem o ônus probatório (art. 373, I, CPC). 2. A mera controvérsia contratual, sem ilícito caracterizado, não gera dano moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)